Tribunal: TJPA
Processo: 0806090-29.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2020-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806090-29.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

PACIENTE: DEYVISON DANIEL SOARES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO PLANTONISTA DA REGIÃO METROPOLITANA DE ANANINDEUA, JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BENEVIDES

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – FURTO QUALIFICADO – ALVARÁ DE SOLTURA EXPEDIDO PELO JUÍZO A QUO – PERDA DO OBJETO – ORDEM PREJUDICADA – UNANIMIDADE.

Conforme informado pelo Juízo
,
em 02/07/2020, em razão da não conclusão do IPL, fora verificado constrangimento ilegal, o que ensejou a revogação da prisão preventiva do paciente na mesma data.

Assim, uma vez que o paciente já está gozando de liberdade e que já foi cessada a eventual violência ou coação ilegal na sua liberdade ambulatorial, reconheço a prejudicialidade do pedido ora formulado pelo impetrante.

ORDEM PREJUDICADA.
UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos, na
PREJUDICIALIDADE DE JULGAMENTO DA ORDEM
pela

perda do objeto
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente:
Deyvison Daniel Soares da Silva
.

Impetrante: A Defensoria Pública do Estado do Pará.

Impetrado: Juízo de Direito da Vara Plantonista de Ananindeua/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo.

Processo nº: 0806090-29.2020.8.14.0000.

RELATÓRIO

A Defensoria Pública do Estado do Pará
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de

Deyvison Daniel Soares da Silva
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Plantonista de Ananindeua/PA
.

Aduz a impetrante que o
paciente foi preso em flagrante no dia 23 de maio de 2020, por volta das 07 horas, após a polícia militar ser acionada pelo proprietário de uma loja de material de construção relatando que durante a madrugada uma pessoa teria escalado o muro e furtado diversos objetos do local, sendo apontado pela vítima que o Paciente teria sido visto do local com uma sacola. Ao realizar as diligências, a polícia militar localizou o Paciente que, de acordo com o APF, teria confessado o delito e indicado o local onde teria escondido os objetos do furto. A partir disso, teriam sido encontrados 01 (uma) bomba periférica marca intech, 01 (uma) fechadura de portão de marca Silvana, 02 (duas) fechaduras de portas da marca Silvana, 02 (dois) jogos de chave Allen, 01 (um) alicate de corte de marca Fertak 8”, 01 (um) alicate de bico da marca LTX, 01 (um) alicate de pressão da marca Tramontina, 01 (uma) chave inglesa da marca LTX, 02 (duas) chaves de boca da marca Tramontina, 04 (quatro) chaves tipo biela da marca Tramontina, 03 (três) chaves Phillips da marca Fertak e 08 (oito) chaves de fenda da marca Fertak, sendo todos os objetos devolvidos à suposta vítima (Inquérito Policial).

Relata que o inquérito foi homologado e a prisão preventiva decretada, por ter, supostamente, incorrido na prática delitiva do art. 155, §4º, II, do Código Penal. O juízo plantonista entendeu por decretar a prisão preventiva de ofício, ante a ausência de pedido por parte da autoridade policial ou membro do Ministério Público,.

Alega violação ao sistema acusatório, por decretação de prisão de ofício, ausência de fundamentação, aplicabilidade de medidas cautelares diversa da prisão, excesso de prazo para ajuizamento de ação penal.

Requer liminarmente o relaxamento da prisão do paciente, com aplicação subsidiária de medidas cautelares diversas.

Distribuídos os autos sob minha relatoria, indeferi o pleito liminar (Id. nº
3236620)
e requisitei informações de estilo à autoridade coatora,
o
que se houve consoante Id. nº
3279660, em 02/07/2020, aduzindo o Juízo que em razão da não conclusão do IPL, fora verificado constrangimento ilegal, o que ensejou a revogação da prisão preventiva do paciente na mesma data.

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria se pronunciou pela perda do objeto do presente
writ
(Id. nº
3316775)

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita a impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor da paciente,

alegando, para tanto,
violação ao sistema acusatório, por decretação de prisão de ofício, ausência de fundamentação, aplicabilidade de medidas cautelares diversa da prisão, excesso de prazo para ajuizamento de ação pen

Conforme informado pelo Juízo
,
em 02/07/2020, em razão da não conclusão do IPL, fora verificado constrangimento ilegal, o que ensejou a revogação da prisão preventiva do paciente na mesma data.

Assim, uma vez que o paciente já está gozando de liberdade e que já foi cessada a eventual violência ou coação ilegal na sua liberdade ambulatorial, reconheço a prejudicialidade do pedido ora formulado pelo impetrante.

É o teor do disposto no art. 659 do Código de Processo Penal, a saber:

Art. 659. Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido.

Nesse contexto, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça para ilustrar a prejudicialidade do referido pedido
:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL E DISPARO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. PERDA DO OBJETO. DECISÃO QUE DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
1. Deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, a decisão monocrática em que se julga prejudicado o writ, quando evidenciado que a liberdade provisória foi concedida ao paciente antes da comunicação da liminar deferida no habeas corpus impetrado neste Superior Tribunal. 2. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 312050 RJ 2014/0334962-7, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 07/05/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2015)

Colaciono, ainda, julgado de outro Tribunal Pátrio sobre o tema:

HABEAS CORPUS - PERDA DO OBJETO - IMPETRAÇÃO PREJUDICADA.
Considerando que a pretensão buscada na impetração foi alcançada, forçoso reconhecer a prejudicialidade do habeas corpus - Inteligência do art. 659 do Código de Processo Penal.

(TJ-MG - HC: 10000170613756000 MG, Relator: Edison Feital Leite, Data de Julgamento: 29/08/2017, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 04/09/2017)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados,
JULGO PREJUDICADA,
em decorrência da patente perda do objeto, a presente ordem de
Habeas Corpus
.

É o voto.

Belém, 21 de julho de 2020.

Desembargador

Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 24/07/2020